Tribunal: STF
Processo: RE 1275713
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 2, p. 127-152) interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, exarado em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 2, p. 76): 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.



    I. Por decisão da Vice-Presidência do TRF 5ª Região, traz-se de volta para julgamento recurso interposto pela impetrante, a fim de se verificar o ajuste ou não do acórdão à decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    II. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 574706, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).



    III. A decisão do Supremo Tribunal Federal detém a carga de generalidade e efeito vinculante, tanto para os órgãos de Administração Pública quanto para o Poder Judiciário.



    IV. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 566.621/RS, DJ 11.10.2011) decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC n.º 118/2005, prevalecendo o voto da Min. Ellen Gracie, que considerou, contudo, aplicável o novo prazo de cinco anos as ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005.



    V. A Lei Complementar nº 104 introduziu no CTN o art. 170-A, que veda "a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial".



    VI. A compensação requerida nos presentes autos deve ser feita observando o artigo 26 da Lei n.º 11.457/2007.



    VII. Juízo de retratação exercido, para dar parcial provimento à apelação da impetrante, para reconhecer seu direito de não inclusão do ICMS no Simples Nacional, bem como à compensação requerida, observando-se o art. 26 da Lei nº 11.457/2007 e a prescrição quinquenal.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, e 195, I, b, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 2, p. 151):



    “(...) conheça do presente recurso e lhe dê provimento, para o fim de que seja declarada a nulidade do r. acórdão recorrido, por contrariar o artigo 93, IX da Constituição Federal ou, caso não seja este o entendimento, que o acórdão regional seja reformado no sentido de ser reconhecida a distinção do caso concreto com o RE 574.706/PR ou, então, que o recurso fique sobrestado até o JULGAMENTO do pedido de modulação dos efeitos da decisão do RE 574.706, a ser resolvida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, não sendo possível ainda verificar se o julgado considerou a alteração efetuada pela Lei 12.973114, para afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS ou, então, por fim, que seja reconhecida a legitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do SIMPLES.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito do recurso, observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente